Tribunal: TJPA
Processo: 0029069-71.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029069-71.2009.8.14.0301

APELANTE: IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MATÉRIA ACESSÓRIA E CONSECUTÁRIO LÓGICO DA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE OFÍCIO – TERMO INICIAL – SÚMULA 14 DO STJ – DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-
Da simples leitura do v. acórdão atacado, bem como da própria sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, observa-se que, de fato, não houve pronunciamento a respeito do termo inicial da correção monetária relativo aos honorários de sucumbência.

2-
Nesse sentido, embora tal matéria não tenha sido objeto de discussão em sede de apelação, verifica-se que a correção monetária é acessória e consectário lógico da condenação (honorários sucumbenciais), constituindo, portanto, matéria de ordem pública, de modo que fixar seu termo inicial, ainda que de ofício, não configura julgamento extra petita, nem reformatio in pejus.

3-No que tange à correção monetária da verba honorária propriamente dita, esta se consubstancia em simples atualização do valor da moeda, impondo-se o reconhecimento de que o termo inicial de incidência de correção monetária fixada como percentual sobre o valor da causa é o da data do ajuizamento da ação, nos termos da súmula nº. 14 do STJ.

4-Recurso conhecido e provido, para tão somente fixar o termo inicial da correção monetária relativa à condenação dos honorários sucumbenciais, como sendo o da data do ajuizamento da ação, nos termos da súmula nº. 14 do STJ, mantendo os demais termos do v. acórdão ora embargado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
e ora embargado
IMIFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS S/A

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nº. 5092604), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 5051904)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - LEGALIDADE DA COBRANÇA DE PIS E COFINS NO PREÇO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXISTÊNCIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
A

questão jurídica central diz respeito à legitimidade do repasse, às faturas de energia elétrica a serem pagas pelos consumidores, do valor correspondente às contribuições do PIS e da COFINS incidentes sobre o faturamento das empresas concessionárias.

2-Com efeito, a relação jurídica que se estabelece entre concessionária e consumidor de energia elétrica não é relação tributária, cujos partícipes necessários são o Fisco e o contribuinte.

3-

A conclusão a que se chega é a de que, não obstante tenha havido alterações na forma de cobrança dos tributos em comento, em decorrência da edição das Leis nº 10.637/02, 10.833/03 e 10.865/04, o valor do PIS e da COFINS continua a integrar o preço final a ser pago pelo consumidor pelo serviço público de distribuição de energia elétrica e, assim, a cobrança dos referidos tributos encontra-se de acordo com a respectiva legislação, uma vez que passaram a ser cobrados de forma destacada nas suas faturas.

4-Legalidade, inclusive, reconhecida conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça na seara dos Recursos Repetitivos n. 1.185.070/RS e 976.836/RS.

5- Recurso conhecido e desprovido.
”

Alega a embargante que o v. acórdão ora embargado incorreu em omissão ao não fixar o termo inicial da correção monetária sobre os valores devidos pela embargada a título de honorários advocatícios em favor da ora recorrente.

Sustenta que com a manutenção integral da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, a empresa Embargada foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído a causa, todavia, não há fixação do termo inicial para a correção monetária a fim de orientar a elaboração dos cálculos no momento do cumprimento de sentença.

Salienta que a correção monetária é devida, pois representa tão somente a recomposição do valor da moeda, não se tratando de qualquer acréscimo ao valor exequendo, ressaltando que como os honorários advocatícios foram fixados em percentual sobre o valor da causa, para que não haja perda do valor real definido no acórdão, deve ser realizada a correção monetária desde a propositura da ação.

Alega ainda que tal matéria já foi alvo de vários julgados nos nossos Tribunais Superiores, tendo sido, inclusive, editada a Súmula 14 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de indicar como marco inicial da atualização monetária do valor da causa para o cálculo dos honorários advocatícios, o respectivo ajuizamento da demanda.

Por fim, requer o provimento dos declaratórios, para sanar a omissão apontada, retificando o v. acórdão, para fixar o ajuizamento da demanda como termo inicial da atualização monetária do valor da causa para o cálculo dos honorários advocatícios, em consonância com a Súmula 14 do STJ.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 5268179), a embargada refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção do v. acórdão.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, bem como da própria sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, observa-se que, de fato, não houve pronunciamento a respeito do termo inicial da correção monetária relativo aos honorários de sucumbência.

Nesse sentido, embora tal matéria não tenha sido objeto de discussão em sede de apelação, verifica-se que a correção monetária é acessória e consectário lógico da condenação (honorários sucumbenciais), constituindo, portanto, matéria de ordem pública, de modo que fixar seu termo inicial, ainda que de ofício, não configura julgamento extra petita, nem reformatio in pejus.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO DO QUANTUM - MAJORAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.
(TJ-MG - AC: 10433150029281001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 11/02/0020, Data de Publicação: 13/02/2020)

No que tange à correção monetária da verba honorária propriamente dita, esta se consubstancia em simples atualização do valor da moeda, impondo-se o reconhecimento de que o termo inicial de incidência de correção monetária fixada como percentual sobre o valor da causa é o da data do ajuizamento da ação.

Tal entendimento, inclusive, já se encontra sumulado (Súmula n.º 14), perante o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“ARBITRADOS OS HONORARIOS ADVOCATICIOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA, A CORREÇÃO MONETARIA INCIDE A PARTIR DO RESPECTIVO AJUIZAMENTO
. (Súmula 14, CORTE ESPECIAL, julgado em 08/11/1990, DJ 14/11/1990, p. 13025)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO, emprestando-lhes efeitos modificativos, para tão somente fixar o termo inicial da correção monetária relativa à condenação dos honorários sucumbenciais, como sendo o da data do ajuizamento da ação, nos termos da súmula nº. 14 do STJ, mantendo os demais termos do v. acórdão ora embargado.

É COMO VOTO.

Belém, 31/05/2022